Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709488-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GISELLE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA – COOPERFORTE, contra decisão prolatada na ação de execução de título extrajudicial no 0704924-76.2021.8.07.0011, ajuizada em desfavor de GISELLE GOMES DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da agravada e de valores relativos à participação nos lucros e resultados, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto as PLR's mencionadas, tendo em vista a ausência de novos requerimentos pela credora. Quanto ao pedido de penhora de 30% dos proventos mensais da devedora, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. Nessa toada, descabe a mera alegação genérica de possibilidade de penhora de verba alimentar. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional.” (ID 186417655.). Em suas razões, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para admitir a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário da agravada, assim como a constrição do valor relativo à participação nos lucros e resultados recebido pela agravada. No mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Alega que a penhora de parcela da remuneração do devedor vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça quando preservada a subsistência do devedor e de sua família. Sustenta que a constrição incidente sobre a participação nos lucros e resultados, por possuir natureza remuneratória, deve ser efetivada até o adimplemento integral da dívida (ID 56751990.). Preparo recolhido (ID 56751991 e 56759666). A medida liminar foi concedida, para admitir a penhora de 100% (cem por cento) da verba referente à participação nos lucros e resultados, observado o limite da dívida, assim como a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, abatidos apenas os descontos obrigatórios (ID 56779873). Sem contrarrazões, porque não formada a relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal. O propósito recursal cinge-se em verificar a possibilidade (i) de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial e (ii) de penhora de valores oriundos de participação nos lucros e resultados. Os autos de origem se referem a execução de título executivo extrajudicial na qual se busca a satisfação da quantia atualizada de R$ 43.411,72 (quarenta e três mil e quatrocentos e onze reais e setenta e dois centavos) (ID 168302818, pág. 6.). MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “[...] 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp no 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, REPDJE: 19/3/2019, DJE: 16/10/2018.). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “[...] 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp no 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE: 6/12/2016.). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “[...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJE: 3/8/2020.); “[...] I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJE: 24/7/2020.). Desta feita, a penhora de percentual da remuneração líquida da agravada deve preservar quantia o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. No caso, conforme dados da declaração de imposto de renda colhidos pelo sistema INFOJUD, a devedora agravada aufere rendimento do Banco do Brasil S/A no valor mensal de R$ 8.592,46 (oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos) (ID 56751990, pág. 28.). Portanto, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. A verba recebida pela agravada a título de participação nos lucros e resultados não possuem natureza salarial, assim, não representa valor impenhorável, tampouco se enquadra na limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração. O artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, desvincula a participação nos lucros da remuneração: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;” Percebe-se, assim, que a participação nos lucros e resultados constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial. Nesse diapasão, eventual desconto da verba não representa irregularidade, devendo ser admitida a constrição integral até o pagamento da dívida exequenda. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “[...] 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. [...].” (3a Turma Cível, 07278992820218070000, rela. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJE: 7/12/2021.); “[...] 1.O artigo 7o da Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados, cuja natureza não é salarial. 1.1. ‘A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. [...].’ (07157685520208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2020.). [...].” (5a Turma Cível, 07228994720218070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJE: 19/10/2021.); “[...] 1. Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo portanto, passíveis de penhora. 2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor. [...].” (1a Turma Cível, 07223671020208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe: 28/9/2020.); “[...] 1. A regra prevista no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, repetida pelo art. 833, inc. IV, do CPC/2015, estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. 2. Nos termos do art. 7o, inc. XI, da Constitucional Federal, os valores decorrentes da participação nos lucros e resultados da empresa são desvinculados da remuneração, de modo que a quantia recebida pelo devedor a este título não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. [...].” (3a Turma Cível, 20160020167170AGI, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 30/11/2016.). Com efeito, deve ser admitida a penhora de eventuais valores devidos à devedora agravada a título de participação nos lucros e resultados, observado o limite da dívida. Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmada a medida liminar, reformar a decisão agravada a fim determinar a penhora de 100% (cem por cento) dos valores recebidos pela agravada à título de participação nos lucros e resultados, observado o limite da dívida, assim como a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, abatidos apenas os descontos obrigatórios. Publique-se. Intime-se o agravante. Desnecessária a intimação da agravada porquanto não aperfeiçoada a relação processual. Operada a preclusão, arquive-se. BRASÍLIA,14 de maio de 2024 15:26:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador